Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014494-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO MACIEL AMORIM - CPF: 054.720.116-80 (VÍTIMA), DOUGLAS CASTELLI - CPF: 813.361.870-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO DOS SANTOS - CPF: 027.819.661-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THAUAN FONTES DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 113.281.567-37 (PACIENTE), WELYSON MARQUES ANDREU - CPF: 041.362.481-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE DOCUMENTAL. RESISTÊNCIA E CRIME DE TRÂNSITO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de dois pacientes presos preventivamente desde 22/09/2024, denunciados pela suposta prática de crimes de roubo majorado, associação criminosa, falsidade documental, resistência e crime de trânsito, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo e à consequente revogação da custódia, com eventual substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante do encerramento da instrução criminal e da alegada ausência de movimentação relevante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, não se aferindo por mera soma aritmética dos prazos processuais.

4.

A ação penal envolve pluralidade de réus, múltiplas imputações delitivas e interdependência probatória, o que justifica a dilação temporal da instrução e caracteriza a complexidade da causa.

5.

A instrução criminal foi encerrada em 22/01/2025, restando apenas diligências finais solicitadas pela própria defesa, afastando a alegação de desídia do Judiciário.

6.

Conforme a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

7.

Persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta dos delitos, a repercussão social e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A análise de excesso de prazo na prisão preventiva exige a verificação da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, não se resumindo a critério meramente aritmético.

2.

O encerramento da instrução criminal afasta, por si só, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme previsto na Súmula 52 do STJ.

3.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes fundamentos concretos como a gravidade dos crimes imputados, a pluralidade de réus e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 319, 402; CP, arts. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I; 288, parágrafo único; 297, 299, 304 e 329; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/12/2019; TJMT, N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2025; TJMT, N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1005038-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 25/03/2025; Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Thauan Fontes de Souza dos Santos
e
Welyson Marques Andreu,
visando à cessação de alegado constrangimento ilegal imposto aos pacientes pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1034478-91.2024.8.11.0002.

A impetrante alega que os pacientes estão presos preventivamente desde 22 de setembro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I; 288, parágrafo único; 297, 299, 304 e 329, todos do Código Penal, bem como no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que a denúncia foi oferecida em 08/10/2024 (ID no 171617636) e recebida em 04/11/2024 (ID no 174418921), ocasião em que foi mantida a prisão preventiva dos pacientes.

Aduz, ainda, que, na fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa do denunciado Sivaldo dos Santos, que responde em liberdade, requereu o desmembramento do feito em relação ao referido acusado, bem como a juntada dos laudos periciais e das imagens captadas pelas câmeras da rodovia. Todavia, foram deferidas apenas a juntada dos laudos e das imagens.

Assevera-se que os pacientes encontram-se submetidos a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva, haja vista estarem custodiados há mais de 200 (duzentos) dias, dos quais 100 (cem) transcorreram sem o cumprimento das diligências necessárias. Tal circunstância, por si só, configura afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, por entender configurado o constrangimento ilegal na manutenção das segregações dos pacientes, requer-se a concessão liminar da ordem, a fim de que sejam postos em liberdade ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer-se que a ordem seja confirmada em definitivo.

A liminar foi indeferida (Id. 285114890) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 288090890).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem (Id. 291571855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta à análise diz respeito à legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, decretada em 22 de setembro de 2024 e mantida até o presente momento, sob a alegação de excesso de prazo, ante a finalização da instrução criminal em 22 de janeiro de 2025 e a ausência de movimentação processual relevante desde então.

Não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal passível de correção por meio do presente
habeas corpus.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.”
(N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Extrai dos autos que a segregação cautelar teve fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados, os quais envolvem, em concurso, crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único), falsidade documental (arts. 297, 299 e 304), resistência (art. 329) e crime de trânsito (art. 309 do CTB), com pluralidade de vítimas e repercussão social relevante.

A gravidade concreta das infrações atribuídas, envolvendo organização criminosa, falsidade documental, roubo majorado e outros, por si só, já recomenda cautela quanto à liberdade dos pacientes.

Ao prestar informações, o magistrado apontado como autoridade coatora apresentou um histórico dos atos processuais, relatando que a denúncia foi recebida em 04/11/2024 (ID 174418921), e que os pacientes foram presos em flagrante delito em 22/09/2024 (ID 170554133). Informou, ainda, que os acusados foram devidamente citados, apresentaram resposta à acusação, e que a audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para o dia 13/01/2025. Contudo, em razão da falta de energia elétrica nas dependências do Fórum, a audiência não pôde ser realizada naquela data, tendo sido remarcada e efetivamente realizada em 22/01/2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus.

Sustentou que a instrução processual já se encontra encerrada, restando apenas a juntada dos resultados das diligências requeridas pela defesa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, para, em seguida, serem apresentadas as alegações finais e proferida a sentença. Argumentou, ainda, que a matéria em julgamento possui elevada complexidade, em razão da pluralidade de réus, da existência de múltiplas imputações e da interdependência entre os elementos probatórios, de modo que a cisão dos feitos, neste estágio processual, acarretaria mais prejuízos do que benefícios, inclusive às próprias defesas.

Por fim, ressaltou que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes que permanecem íntegros e não foram infirmados por qualquer fato novo ou alteração relevante nas circunstâncias que justificaram a adoção da medida extrema.

Como se observa, não há qualquer indício de desídia por parte do aparato judicial. O fato de o processo ainda se encontrar pendente de atos essenciais não autoriza, por si só, a concessão da liberdade, especialmente quando permanecem hígidos os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva.

Assim, embora os pacientes estejam custodiado desde 22/09/2024, é imperioso reconhecer que não restou demonstrado que o prolongamento da marcha processual decorra de desídia do magistrado ou de requerimentos meramente protelatórios formulados pelo órgão ministerial.

É importante salientar que o processo possui certa complexidade, envolvendo três réus e seis fatos delituosos, circunstância que, por si só, justifica a dilatação do prazo para a realização dos atos processuais, não sendo possível imputar inércia exclusiva ao Poder Judiciário.

Como se observa, inexiste qualquer anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado com a devida prudência, no sentido de assegurar aos pacientes a observância dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo a quo.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PARTICULARIDADES. PLURALIDADE DE AGENTES, PATRONOS, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES E IMPETRAÇÕES DE HABEAS CORPUS JUNTO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3.1. O processo revela tramitação regular, com constante impulso judicial, pluralidade de réus, defesas distintas, pedidos paralelos de habeas corpus e complexidade fática, o que afasta a alegação de excesso de prazo. (...)”

(N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Ademais, conforme corretamente ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a instrução criminal já se encontra encerrada, restando apenas o cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Trata-se de situação que atrai a aplicação da Súmula n.o 52 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Esse é o entendimento consolidado desta Quarta Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 6. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

(N.U 1005038-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Nesse contexto, considerando o regular andamento da ação penal originária e, especialmente, o encerramento da fase instrutória, não há fundamento jurídico para a revogação da prisão preventiva dos pacientes com base na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Thauan Fontes de Souza dos Santos
e
Welyson Marques Andreu
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025